Tribunal: TJDFT
Processo: 0747348-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes.
2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão.
3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.
4. Precedente jurisprudencial: “[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...].” (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019).
5. Recurso provido.